Tribunal: TJMT
Processo: 0034320-19.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034320-19.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RODRIGO DUARTE SILVA - ME - CNPJ: 07.816.146/0001-59 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO RIBEIRO AMORIM - CPF: 034.848.691-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA PARA HABILITAÇÃO – LICITAÇÃO REVOGADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INTERESSE PROCESSUAL ESVAZIADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

A revogação administrativa do procedimento licitatório, que fundava a ação mandamental, enseja a perda superveniente do objeto e ocasiona a extinção do processo sem resolução de mérito.

2.

Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária com apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, deferiu a ordem vindicada pela empresa apelada para conferir-lhe habilitação definitiva no certame licitatório regido pelo Edital de Pregão Presencial n. 024/2013/SAD.

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna, preliminarmente, pela declaração de perda do objeto, dado que o certame licitatório em discussão foi revogado na data de 11/02/2014, por meio de processo n. 101.971/2013/SAD, conforme publicação no Diário Oficial 26230, de 11/02/2014, acostado no ID 2871059.

Sustenta que
“a licitação foi revogada de forma amplamente fundamentada em razão do decurso do tempo, que alterou a necessidade da administração, impossibilitou a manutenção dos preços ofertados, implicou alteração no quantitativo exigido, bem como pela superveniência da Portaria 386/2013 do INMETRO, que trouxe novas determinações para a aquisição de colchões, sendo necessária a adequação das cláusulas do edital com os novos requisitos legais.
Revogada a licitação é inclusive logicamente impossível o cumprimento da decisão judicial de adjudicação do objeto do ao autor
(...)
” (g.n.).

No mérito, defende a ausência de direito líquido e certo, ao que sustenta a inexistência de ilegalidade na conduta da autoridade coatora que, ao decidir recurso interposto nos autos do certame, declarou a empresa vencedora, ora apelada, inapta para a habilitação, ante a ausência de prova cabal do seu endereço, e consequente adjudicação do objeto licitado.

Tempestividade certificada no ID 2871069.

Certidão de decurso do prazo para contrarrazões (ID 2871073).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,

no ID 3614363, opinou pelo acolhimento da prejudicialidade; quando menos, o desprovimento do recurso.

Autos remetidos para remessa necessária em razão do artigo 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º, Lei n. 12.016/2009).

Conforme relatado, o apelante/interessado noticia que houve a revogação formal do processo licitatório Pregão Presencial n. 024/2013/SAD, por meio do processo n. 101.971/2013SAD em 11/02/2014, publicado no Diário Oficial 26230, nos termos dos documentos arrolados nos ID 870966, 2870967 e 2871057.

Corrobora o fato de que,
após a decisão liminar de ID 2870578, a parte impetrante (apelada) não mais compareceu aos autos, seja para impugnar as i
nformações prestadas (ID 2870580) pelo impetrado, ora apelante, seja para ofertar contrarrazões ao apelo. Ou ainda, para notificar, eventualmente, descumprimento da decisão judicial.

Assim, evidencia-se a hipótese de prejudicialidade ante a referida revogação e enseja a
perda superveniente do objeto do
mandamus
, ou seja, o próprio interesse processual pela modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1.Revogado por decisão administrativa o procedimento licitatório contra o qual a apelada no Mandado de Segurança se insurge, superveniente a perda de objeto da respectiva ação judicial, sendo a extinção do processo sem resolução de mérito medida que se impõe.

2. Recurso de apelação prejudicado.

(N.U 0002745-66.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA -

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.1 -

A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
.
(N.U 0140699-68.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Ainda que se ventilasse, eventualmente, prejuízos decorrentes da revogação, deveria ser discutida em outra vertente, notadamente por se tratar de mandado de segurança.

Destaca-se trecho da manifestação ministerial (ID 3614363):
“[...] Nesse sentido, do exame dos autos, em especial da notícia encartada ao recurso de apelação, de que a licitação fora revogada, não se tem, claramente, diga-se, a necessidade concreta da atividade jurisdicional originalmente requerida na mandamental. [...] Registra-se: discussões outras, direcionadas à regularidade da revogação do certame licitatório, a motivação e as suas consequências, devem ser travadas em ação de calibre diverso
”.

Tem-se, pois, o esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a perda superveniente do objeto com a extinção da ação mandamental (art. 487, VI, CPC) (i) e em reexame necessário, retifico a sentença proferida (ii), nos termos do apelo.

Sem honorários advocatícios por ser mandado de segurança (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022